Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-12.2023.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001101-12.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CALDAS SANTOS - CPF: 786.581.015-68 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – TAXAS E TARIFAS – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros remuneratórios nos contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (art. 86, §único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação Cível interposto por CLAUDEMIR CALDAS SANTOS, contra a
r.
sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual nº. 1001101-12.2023.8.11.0020 movida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. por consequência, declarando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, uma vez que atua sob o palio da justiça gratuita.

Sustenta preliminarmente do cerceamento de defesa, eis que necessária a prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato; assim, diante da não apreciação quanto ao pleito requerido pela parte apelante, causando-lhe limitação dos seus meios de defesa de sua tese, entende-se pela necessidade do reconhecimento de ofício da nulidade da sentença qual se recorre.

No mérito, aduz que, o contrato de financiamento foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores e, com isso, não merece permanecer a cobrança da parcela mensal estabelecida, uma vez que calculada sobre valores que não refletem o crédito adquirido.

Aduz ser admissível a revisão dos juros remuneratórios vez que comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que em conformidade com a determinação legislativa do artigo 591 do Código Civil, os juros remuneratórios não podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de sua redução.

Alega a clara afronta ao Código de Defesa do Consumidor, bem como a prejudicialidade ao consumidor, sendo necessária a revisão do contrato para alterar o método de amortização praticado de PRICE PARA GAUSS, ou alternativamente SAC.

Acrescenta que resta claro que a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor; assim requer a declaração de nulidade de cobranças de taxas ou alternativamente a sua análise em onerosidade excessiva.

Por fim, aduz que os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo Civil e considerando a tabela da OAB6 para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo; assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, bem como à Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994, pugna a reforma da sentença com o arbitramento e fixação dos honorários recursais de forma razoável, conforme sugerido, em respeito à dignidade da advocacia.

Requer o recebimento do presente recurso uma vez que preenchidos os pressupostos e requisitos de admissibilidade, para que seja reformada a sentença pelas razões expostas, além de majorados os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 11 do CPC.

Contrarrazões. (id. 211456655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor aventa preliminar de cerceamento de defesa, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a produção de prova pericial contábil seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Sem razão.

Como cediço, o magistrado é destinatário final das provas coligidas, incumbindo-lhe regular a atividade instrutória a fim de formar seu livre convencimento, zelando sempre pela razoável duração do processo.

No caso em tela, a averiguação das abusividades alegadas na inicial pode ser realizada mediante análise do acervo documental que instruiu a petição inicial, notadamente pelo exame da cópia do contrato e seu cotejo com as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Nesse cenário, o julgamento antecipado, longe de violar o direito de defesa, atendeu aos princípios da celeridade e economia processual, pois a realização da perícia contábil pretendida pelo autor serviria apenas para prorrogar injustificadamente a solução da lide.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por CLAUDEMIR CALDAS SANTOS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual nº. 1001101-12.2023.8.11.0020 movida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. por consequência, declarando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, uma vez que atua sob o palio da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser recebido em seus regulares efeitos e conhecido.

O apelante não se conforma com o decisum. Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado; bem como, se absteve de analisar a ilegalidade das taxas e tarifas.

Pois bem.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

In casu, verifica-se dos contratos celebrados entre as partes, que os juros remuneratórios contratados de taxa de 2,59% ao mês e 35,94% ao ano (id. 120174663), não destoam da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do período de contratação, o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal.

Não há qualquer ilegalidade a ser considerada. Devendo permanecer o percentual previsto nos contratos.

Da aplicação da Tabela Price

Quanto à aplicação da tabela “price” por si só não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“ Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.” (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173)

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros. Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Assim, não resta dúvida de que a incidência da tabela "price" como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Logo, neste tópico a sentença deve ser mantida.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Assim, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, tem-se que o contrato foi firmado pelas partes em 11/06/2021, portanto, já na vigência da Resolução CMN 3.954/2011, motivo pelo qual se afigura a legalidade da cobrança de Tarifa de Registro de Contrato junto ao órgão de trânsito, devendo ser mantida a r. sentença também nesse tópico.

Por fim, no que tange à condenação dos honorários advocatícios, havendo sucumbência mínima por parte do banco, deve a parte suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, § único, do CPC; assim, inverto a condenação.

Nos termos do artigo 85, §2º, CPC, condenou a parte autora em 12% do valor da causa.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024